Tribunal: STF
Processo: ARE 1394352
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE CARGO E COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. EXONERAÇÃO A PEDIDO. SERVIDORA SUBMETIDA AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO DOS PROVENTOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA LEGISLAÇÃO LOCAL. PREQUESTIONAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. O desligamento da autora de seu cargo só se poderia dar mediante seu próprio pedido, hipótese que ocorreu no caso, ou mediante o indispensável e devido processo administrativo disciplinar, acaso verificado o descumprimento dos deveres do cargo, assegurada defesa e amplo contraditório, como exigido pela Constituição Federal (art. 5º, incisos LIV e LV), não havendo que se falar em sua reintegração. 2. o servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, após a EC 41/2003, ressalvada a hipótese de ter adquirido o direito à aposentação antes da vigência da respectiva emenda, somente tem direito à complementação dos proventos de aposentadoria mediante a existência de legislação específica, respeitado o princípio da legalidade, o caráter contribuitivo e o equilíbrio atuarial e financeiro previdenciário. 3. quanto ao prequestionamento, é cediço que é irrelevante a referência expressa aos dispositivos legais e constitucionais tidos por violados, porquanto o exame da controvérsia, à luz dos temas invocados, é suficiente para caracterizar o prequestionamento da matéria. 4. Tendo em vista o desprovimento do apelo, majora-se a verba honorária, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, suspensos, porquanto a parte autora é beneficiária da assistência judiciária (art. 98, § 3º, do CPC). APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA”.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso XV, 40 da Constituição Federal e art.(s) 6º da Emenda Constitucional 41/2003.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    De outra parte, quanto ao pedido de complementação dos proventos da aposentadoria durante o serviço efetivo, conforme acertada fundamentação da magistrada, a parte autora não comprovou, documentalmente, a existência de lei municipal impositiva neste sentido.



    Embora a parte autora tenha aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social após a EC 41/2003, somente teria direito à complementação dos valores percebidos de aposentadoria se existente lei local própria neste sentido, em atenção aos princípios da legalidade e do caráter contributivo e solidário da Previdência Social.



    Ora, o servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social,após a EC 41/2003, ressalvada a hipótese de ter adquirido o direito à aposentação antes da vigência da respectiva emenda, somente tem direito à complementação dos proventos de aposentadoria mediante a existência de legislação específica, respeitado o princípio da legalidade, o caráter contribuitivo e o equilíbrio atuarial e financeiro previdenciário."



    Dessarte, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior”. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC”. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente